Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA. PACIENTE COM DEFICIÊNCIA FÍSICA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, em contexto de violência doméstica, com fundamento na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública.
2. A prisão preventiva foi decretada com base na existência de fumus comissi delicti, evidenciado pelo flagrante delito, relatos da vítima e testemunhos de policiais, que indicam a ocorrência de agressões físicas e ameaças reiteradas à companheira do paciente, inclusive com uso de faca.
3. No entanto, o periculum libertatis não se sustenta diante da condição peculiar do paciente, que apresenta amputações bilaterais dos membros inferiores e de um dos superiores, situação que limita severamente sua capacidade ofensiva e mitiga o risco de reiteração delitiva ou de ameaça à integridade da vítima.
4. A excepcionalidade da prisão cautelar impõe a observância da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, notadamente quando há medidas cautelares alternativas aptas a atingir os fins do processo penal sem necessidade de encarceramento.
5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se suficiente e adequada ao caso concreto, especialmente diante da vulnerabilidade física do paciente, das condições pessoais favoráveis e da possibilidade de proteção efetiva da vítima mediante restrições legais de contato e aproximação.
6. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares consistentes no afastamento do lar, proibição de aproximação e contato com a vítima, bem como de frequentar locais vinculados ao consumo de álcool ou entorpecentes.